Tribunal: TJDFT
Processo: 0703006-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703006-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PIGOT EMBARGADO: CASTRO E SANTOS ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL PIGOT contra acordão proferido pela 6a Turma Cível (ID 41874075). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator